Tribunal: TJSP
Processo: 1080955-29.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Fraude perpetrada em relação a suposto contrato de financiamento – Pagamento de boleto encaminhado por meio de aplicativo de mensagens, canal não oficial do Banco Safra – Pedidos improcedentes – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Preliminar afastada - Pleito de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Fraude perpetrada em relação a suposto contrato de financiamento – Pagamento de boleto encaminhado por meio de aplicativo de mensagens, canal não oficial do Banco Safra – Pedidos improcedentes – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Preliminar afastada - Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Negócio celebrado de forma precipitada e sem a observância de cautelas de praxe – Suposto contato telefônico, por meio de número genérico, ausente relação com a instituição – Autores que informaram ao fraudador os dados essenciais do contrato e não confirmaram aqueles relativos ao beneficiário, previamente à finalização da operação – Requerentes que não comprovaram a obtenção dos boletos anteriores pelo mesmo instrumento – Indício de fraude evidente – Ausência de cuidado – Falha na prestação do serviço não verificada – Corré Mayra – Requerida que foi a beneficiária do pagamento – Revelia - Ressarcimento do dano material que se impõe - Dano moral – Inocorrência – Ausência de dano à imagem, restrição de acesso ao crédito ou prejuízo à subsistência – Recurso parcialmente provido.